Tribunal: TJDFT
Processo: 0712075-03.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712075-03.2024.8.07.0007 RECORRENTE: ENIRES MENDES CORNELIO, AGILDO DE SOUZA VILACA RECORRIDO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. REVISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. PREÇO DE VENDA ABUSIVO. INOCORRÊNCIA. PACTA SUNT SERVANDA. AUTONOMIA DA VONTADE. PRESERVAÇÃO. PARCELAS REGULARMENTE CONTRATADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC 2. É permitida a revisão judicial do contrato, a fim de reajustar as vontades das partes, consoante previsão dos artigos 317 e 478 do Código Civil, desde que demonstrada a situação extraordinária e imprevisível, a excessiva onerosidade da parte prejudicada e a extrema vantagem da parte beneficiada. 3. Em que pese a argumentação de que teria ocorrido prática abusiva de suposta venda do imóvel por valor superior ao de mercado, não há nos autos qualquer justificativa plausível e prova que demonstre irregularidade que autorize a revisão do valor do bem. 4. A alegação de arrependimento posterior, em relação ao preço ajustado entre as partes, não é suficiente para justificar a revisão do contrato, salvo comprovado vício na formação da vontade. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos artigos 6o, inciso II, e 39, incisos IV, V e X, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 478, 479 e 480, todos do Código Civil, tecendo considerações sobre a proteção dos direitos do consumidor. Enfatiza a inversão do ônus da prova e a igualdade nas contratações, não podendo o fornecedor tratar os consumidores de maneira desigual e nem cometer práticas abusivas. Busca a modificação equitativa das condições contratuais, atribuindo ao imóvel o valor de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais), o abatimento dos valores já pagos e o reconhecimento do saldo devedor no importe de R$ 55.009,89 (cinquenta e cinco mil e nove reais e oitenta e nove centavos). Alternativamente, pede a resolução do contrato por onerosidade excessiva, nos termos do artigo 478 do CCB. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada FABIANA BARBASSA LUCIANO, OAB/DF 68.260 (ID 71181915). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 6o, inciso II, e 39, incisos IV, V e X, ambos do Código de Defesa do Consumidor, e 478, 479 e 480, todos do Código Civil, porquanto, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Por fim, determino que as publicações, referentes à parte recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome da advogada FABIANA BARBASSA LUCIANO, OAB/DF 68.260, conforme requerido no ID 71181915. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028